Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo excesso de execução e determinando a aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado, bem como afastando a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar:
(i) a legalidade da aplicação da taxa Selic sobre o valor do débito consolidado, nos termos do art. 22, § 1o, da Res. 303/2019 do CNJ;
(ii) a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da publicação da EC 113/2021, em 9/12/2021, a atualização de créditos não tributários deve observar a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Res. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Res. 482/2022, entendimento este respaldado por jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. A aplicação da Selic sobre o montante que compreende o principal atualizado e os juros moratórios não configura bis in idem, tampouco anatocismo, porquanto a sistemática adotada pelo CNJ possui força normativa primária e vinculante, sendo plenamente aplicável às execuções em curso.
5. Reconhecido o excesso de execução em relação a parcelas específicas de três credoras, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido, afastando-se a tese de sucumbência mínima da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o. EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07032789320238070000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 25.5.2023. TJDFT, AGI 07016731520238070000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 2.5.2023. TJDFT, AGI 07058433020238070000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 4.5.2023. STJ, REsp 1134186/RS, Rel(a). LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, p. 21.10.2011. STJ, AgInt no AREsp 1092709/RS, Rel(a). GURGEL DE FARIA, 1a Turma, p. 21.11.2022. STJ, AgInt no REsp 1653395/SP, Rel(a). PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, p. 2.10.2018. TJDFT, AGI 07504105420208070000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 19.5.2021. TJDFT, AGI 07119128320208070000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 20.8.2020.